Tribunal: TJPA
Processo: 0023340-11.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0023340-11.2016.8.14.0401

AGRAVANTE: THAIS CRISTINA SANTOS NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CONSUMADO.
CONFORMIDADE COM TESE
JURÍDICA VINCULANTE
. INCIDÊNCIA
DO
ART. 1.030, I, DO CPC
.
DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA.

HIGIDEZ DO ENUNCIADO 582 DA SÚMULA DO STJ. ESTABILIDADE DA TESE 916 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETTIVOS. PRECEDENTES DO ST
J.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 -
Decisão agravada

em conformidade com o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, dado que o acórdão desafiado pelo Recurso Especial
seguiu orientação contida na Tese
916
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivo
s por ocasião do julgamento do RESP nº 1499050/RJ
(trânsito em julgado em 03/02/2016)
,
segundo a qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

2
– Distinção não suficiente à desclassificação do crime consumado para o crime tentado.

Higidez tanto do enunciado 582 da Súmula do Superior Tribunal de Ju
stiça quanto da
Tese 916
dos recursos especiais repetitivos.
Precedentes do STJ.

3 – Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribuna
l Pleno
do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
egar provimento a
o

agravo interno
em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador

R
oberto

Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento

presidido pela

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos

Santos

(Presidente).
8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Tribunal Pleno
(de 8 a 15 de março de 2023)
.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor
Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Relator):

Trata-se de
A
gravo I
nterno
(ID
. N.º
11.
460.410
)
,
interposto

po
r

Thais Cristina Santos Neves
,
contra a decisão que
negou seguimento ao
recurso especial
, fundada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especia
l -
REsp
n.
º
1.499.050/RJ (Tema 916)
, segundo a qual: “c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do

bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
(ID. N.º
11.013.748
).

Sustentou
a parte recorrente, em síntese,

que o entendimento apresentado pelo E. TJ/PA

deve ser superado
, uma vez que
,
no caso em concreto
,
a recorrente foi
persegui
da
imediata
mente
após
à
inversão da posse do bem subtraído, impedindo a retirada deste da esfera de vigilância da vítima,
o que torna
ria
o
crime tentado, nos moldes do art. 14, II, do C
ódigo
P
enal.

Aduz
iu
que
o exame
da
“inversão da posse do bem”
deve
ria
ser feit
o
sob a ótica do d
ireito
c
ivil sobre a aquisição da posse
,
quest
ão
que não fo
i
objeto de análise pelos precedentes do Enunciado n. 582 do C. STJ
.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID. N.º 11.
750.239
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Relator):

De início, observo que

o recurso
especial

e
o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Analisando os autos,
n
ão há o que se falar em inaplicabilidade do T
ema

916
do STJ, sob o argumento de
superação da tese.
Isso porque o
entendimento adotado pela Turma julgadora está afinado com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito d
o momento consumativo do roubo
com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima
, sendo
assente a adoção da teoria da
amotio
,

conforme recentes decisões daquela Corte Superior:

“(...)

11. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.499.050/RJ (Tema 916), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 14/10/2015,
DJe
9/11/2015, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Incidência da Súmula n. 582/STJ.

12. Da análise dos autos, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto, conforme consignado no aresto objurgado, a res
furtivae
saiu da posse das vítimas, sendo o veículo localizado horas depois dos fatos e o celular sequer recuperado.

13. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022)
”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE.
REsp
1.524.450/RJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE
AGENTE
E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser conhecido o recurso.

2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o
REsp
n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" 3. Conquanto legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, somente é cabível quando devidamente motivada nas circunstâncias do caso concreto. não bastando o mero concurso de dois agentes e o emprego de arma de fogo sem maiores considerações.

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 7/4/2022)
”.

Dessa forma, conforme manifestação ministerial registrada no ID. N.º 11.750.239, “
não fora demonstrado pela agravante situação apta para desconstruir o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sob o tema de recurso repetitivo -
REsp
1524450/RJ, quanto à prescindibilidade da posse mansa e pacífica do objeto subtraído para configurar a consumação do delito de roubo, sendo reafirmado nas jurisprudências dos Tribunais pátrios, destarte, afastando a possibilidade de aplicação da técnica de
overruling
”
.

Ressalta-se que t
al entendimento fora sedimentado no enunciado da Súmula n.
º
582/STJ,
in
verbis
:
“c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Após o transcurso do prazo para a impugnação da presente decisão,

retornem-me os autos para a apreciação do agravo em recurso
especial
de ID. N.º
11.460.402
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 15/03/2023